Tribunal: TJDFT
Processo: 0729246-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Cumprimento de sentença. Valores bloqueados via sisbajud. Verba salarial. Impenhorabilidade. Mitigação. Inviabilidade no caso concreto. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de salário apresentada pela executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível ou não a penhora de valores.
III. Razões de decidir
3. Agravo interno prejudicado porque o recurso principal está apto ao pronunciamento do Colegiado e a matéria é a mesma.
4. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, tal como ocorreu.
5. Na espécie, a despeito de possível mitigação da regra de impenhorabilidade, os proventos de aposentadoria da agravante são inferiores ao salário mínimo necessário no mês de maio de 2025, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do DIEESE, o que indica a inviabilidade de penhora, ainda que sobre parcela do valor.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
7. Agravo interno prejudicado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, inc. X; CPC, arts. 833, inc. IV, 854, § 3o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/02/2020; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021; Embargos de divergência no REsp 1.874.222; AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/02/2019. TJDFT: AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021; AGI 0736610-22.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 23/03/2022; AGI 0718298-61.2022.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 17/08/2022; AGI 0717861-20.2022.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 16/8/2022.